Tribunal: TJMT
Processo: 1013506-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013506-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GEOVANIL DE LEMES - CPF: 325.792.251-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo que exonerou servidor público do cargo de Papiloscopista, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado que declarou a nulidade de sua investidura no serviço público.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada violação aos princípios da segurança jurídica, confiança legítima e dignidade da pessoa humana, em razão da exoneração do embargante após 38 anos de serviço público.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou devidamente as questões postas, fundamentando a legalidade da exoneração em razão da nulidade da investidura, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O embargante busca rediscutir a matéria já apreciada, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
6. Precedente do TJ-MT no mesmo sentido: TJ-MT, EDcl no Processo 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJe 31.01.2024.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EDcl no Processo 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJe 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEOVANIL DE LEMES em face do acórdão proferido no mandado de segurança (ID 259816192).

Sustenta que o acórdão foi omisso em relação ao fato de que a exoneração do impetrante/embargante, após 38 anos de serviço público, afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como da dignidade da pessoa humana.

Aduz que, com a decisão que invalidou sua nomeação, foi abruptamente destituído de sua condição funcional, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, contrariando jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de processo administrativo prévio quando já consolidados efeitos concretos de um ato administrativo.

Invoca precedentes do STF que garantem a manutenção de situações consolidadas pelo tempo, especialmente no que concerne à percepção de aposentadoria e outros direitos correlatos.

Requer seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 264831779).

Na petição ID 264328291, o embargante pleiteia o encaminhamento do presente processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Fazenda Pública de Mato Grosso, visando à tratativa com o Estado de Mato Grosso a fim de reconhecer a contribuição ao RPPS desde 1986 e os 36 anos de contribuição acumulados pelo impetrante, restituindo seu vínculo com a administração pública bem como todos os benefícios decorrentes do vínculo ao Regime Próprio ao qual esteve vinculado por mais de 30 anos.

Instado a manifestar-se sobre o pedido de encaminhamento ao CEJUSC, o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Ante o desinteresse do Estado de Mato Grosso na tentativa de conciliação,
rejeito
o pedido de encaminhamento do processo ao CEJUSC, pelo que passo ao julgamento dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Ressai do processo que o embargante/impetrante impetrou o presente mandado de segurança alegando, em suma, que foi destituído ilegalmente do cargo de Papiloscopista, por meio do Ato nº 465/2024, o qual foi publicado sem a prévia instauração do procedimento administrativo, o que impediu o impetrante de defender a sua permanência no serviço público. Em razão disso, pleiteou a ordem para ser reintegrado no cargo que ocupava.

O acórdão embargado denegou a segurança, ao fundamento de que:

- a cópia da Ação Civil Pública trazida com a petição inicial revela que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu em face do aqui embargante, a
Ação Civil Pública nº 1006417-16.2018.8.11.0041
, a qual foi
julgada procedente
– com trânsito em julgado em 10/03/2021 –, para
declarar a nulidade do Decreto n. 475, de 27/06/2011, que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público ao aqui embargante, Geovanil de Lemes, e ainda declarar nulo os atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira, especialmente o Ato Administrativo 1.364/SAD/2017, que culminou com o enquadramento do requerido no cargo de Papiloscopista, na Classe ‘C’ e Nível ‘10’
.

- em seguida, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, e o ato administrativo de exoneração do impetrante do cargo de Papiloscopista foi publicado após a intimação do Estado de Mato Grosso para cumprir o
decisum
; e

- o ato de exoneração está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a nulidade da investidura no cargo não produz qualquer efeito jurídico válido, pelo que a exoneração do servidor fundado nessa hipótese prescinde da prévia instauração de processo administrativo – o que somente se justificaria, se não houvesse prévia ação judicial discutindo a validade do seu ato de nomeação.

Nas razões dos embargos, o impetrante/embargante alega que o acórdão o acórdão foi omisso em relação ao fato de que a sua exoneração, após 38 anos de serviço público, afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como da dignidade da pessoa humana; e que, com a decisão que invalidou sua nomeação, foi abruptamente destituído de sua condição funcional, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Vê-se, pois, que
o propósito do embargante é reexaminar as questões já apreciadas,
referentes à legalidade do ato que determinou a sua exoneração, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025